Tribunal: TJDFT
Processo: 0724864-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÕES CONEXAS. DIREITO DE FAMÍLIA. PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR DE ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRISÃO CIVIL DECRETADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO DE PLANO. IMPOSSIVEL CONSTATAR A CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. CREDORAS DE ALIMENTOS ADOLESCENTES. NECESSIDADE PRESUMIDA DOS ALIMENTOS. ATUALIDADE DO DÉBITO EXECUTADO. INÉRCIA NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR NÃO LHE RETIRA A ATUALIDADE. LEGALIDADE DO DECRETO PRISIONAL. SÚMULAS No 309 E 358 DO STJ. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. Habeas corpus impetrado e agravo de Instrumento interposto contra decisão que prorrogou a prisão civil do devedor de alimentos por 60 (sessenta) dias.
2. Com relação à via processual do habeas corpus, a Constituição Federal elege o habeas corpus como medida para resguardar pessoa que sofre ou se encontre ameaçada de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5o, LXVIII, CF). Como se trata de remédio constitucional de cognição sumária, exige a juntada de prova documental e pre-constituída, capaz de demonstrar o constrangimento dito ilegal (Acórdão 1854052, 07089115120248070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no DJE: 10/5/2024).
3. O habeas corpus não é a via adequada para o exame aprofundado de provas a fim de averiguar a condição econômica do devedor, a necessidade do credor e o eventual excesso do valor dos alimentos" (HC n. 349.829/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/6/2016, DJe de 1/8/2016).
4. A maioridade, por si só, não é capaz de desconstruir a obrigação alimentar, o que somente se efetiva por meio de nova decisão judicial sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, nos exatos termos da Súmula 358.
5. Não há qualquer comprovação de que as alimentadas possuem ocupação fixa e tenham capacidade de provar a própria subsistência. Em segundo lugar, as obrigações alimentícias tiveram origem enquanto as filhas eram adolescentes, momento da vida em que as necessidades são absolutamente presumidas. Em terceiro lugar, o devedor não buscou o judiciário para adequar o valor da prestação à sua realidade, evidenciando a sua desídia com a manutenção de sua prole e a falta de boa-fé objetiva em quitar as prestações.
6. O STJ possui jurisprudência consolidada no sentido de que a prisão civil do devedor de alimentos é autorizada quando se tratar de dívida atual, correspondente às últimas três prestações vencidas e não pagas anteriormente ao ajuizamento da ação de execução de alimentos, acrescidas das prestações vencidas no curso da ação (Súmula 309). Nesse aspecto, a desídia e procrastinação do executado ao pagamento dos valores não tornam pretéritas as prestações devidas e não pagas (RHC n. 179.901/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/6/2024, DJe de 28/6/2024).
7. Precedentes: Ag no HC 825.081/PR, Quarta Turma, Relator Ministro Marco Buzzi, DJ 31.8.2023; RHC 179.897/BA, Terceira Turma, Relator Ministro Moura Ribeiro, DJ 24.8.2023; RHC n. 179.901/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/6/2024, DJe de 28/6/2024.
8. Ordem de habeas corpus denegada. Agravo de instrumento conhecido e não provido.